Tribunal: TJDFT
Processo: 0025538-68.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025538-68.2015.8.07.0007 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: ITAMAR ALVES DE ABREU JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL EXPRESSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Ocorrência relacionada a clima, mão-de-obra, insumo para construção, crise econômica, dificuldade na expedição do “habite-se”, entraves burocráticos para aprovação dos projetos elétricos (CEB) e hidráulicos (CAESB), ou outro fato previsível e inserido no risco da atividade, deve ser considerada ao anunciar o empreendimento. 2. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador. Tema 577 dos recursos repetitivos e Súmula 543 do STJ. 3. Existindo cláusula penal expressa para a hipótese de inadimplemento que der causa a rescisão contratual, não há cogitar de revisão pela parte que a redigiu e causou o insucesso do negócio contratual. Evidente o comportamento contraditório, em manifesto detrimento do princípio da confiança e da lealdade, intrínseca à boa-fé objetiva imanente a todas as fases contratuais. 4. Configurada a mora do promitente vendedor e ocorrendo a resolução do contrato por sua culpa exclusiva, contam-se os juros a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Precedentes do STJ e TJDFT. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJGO e desta Corte Justiça, quanto à interpretação dos artigos 413 e 884, ambos do Código Civil, no sentido de que a multa rescisória por inadimplemento do promitente vendedor deve incidir sobre o valor efetivamente pago pelo promitente comprador, e que deve ser reduzida para o percentual de 10% (dez por cento), sob pena de enriquecimento sem causa. Aponta, ainda, dissídio interpretativo com julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao termo inicial da incidência de juros. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado dissenso pretoriano relativo à multa penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no que tange à suposta divergência interpretativa referente ao termo inicial da incidência dos juros, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). A propósito, veja-se o AgInt no REsp 1635570/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004